Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE PÚBLICO. INAS/DF. USUÁRIA PORTADORA DE DOR NEUROPÁTICA CRÔNICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por usuária do plano de saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF, objetivando o custeio de cirurgia e materiais médicos prescritos para revisão de sistema de neuroestimulação, destinados ao controle de dor neuropática grave. A autora alegou negativa indevida do plano quanto ao fornecimento dos materiais essenciais ao tratamento, com respaldo em prescrição médica. Postulou também indenização por danos morais em razão da recusa. Sentença de procedência determinou a cobertura integral do procedimento e fixou compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O INAS/DF apelou, alegando inépcia do pedido de danos morais e inexistência do dano.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o pedido de indenização por danos morais por ausência de individualização do valor pretendido na petição inicial; (ii) determinar se há responsabilidade civil do plano de saúde por danos morais decorrentes da negativa de fornecimento de materiais necessários à realização de cirurgia prescrita por médico assistente.
III. Razões de decidir
3. A ausência de quantificação do valor da indenização por danos morais não implica inépcia da petição inicial, sendo admitido o pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato lesivo, nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC/2015, e da jurisprudência do STJ.
4. A recusa do INAS/DF em fornecer os materiais necessários à realização de cirurgia essencial à saúde da autora, mesmo diante de prescrição médica e da urgência do quadro clínico, configura conduta abusiva, que extrapola o inadimplemento contratual e enseja responsabilização por dano moral.
IV. Dispositivo
5. Rejeitou-se a preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 324, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2105832/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 07.10.2022. TJDFT, Acórdão 1605872, 0711983-02.2018.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha, 4a Turma Cível, j. 24.08.2022, DJe 31.08.2022. STJ, REsp 1601614/RS.